Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. ART. 89 LEI No 8.666/1993. REVOGAÇÃO. LEI No 14.133/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença pela qual foi declarada extinta a punibilidade dos denunciados, com fundamento no art. 107, III, do CP, ante o reconhecimento da abolitio criminis relativamente ao art. 89, caput, da Lei no 8.666/1993.
2. O revogado art. 89 da Lei no 8.666/93, ao tipificar a conduta, contemplava em seu caput 03 (três) núcleos: 1) dispensar ou 2) inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei; 3) deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade.
3. A Lei no 14.133/2021, ao revogar os artigos 89 a 108 da Lei no 8.666/1993, inseriu novos dispositivos ao Código Penal, dentre os quais o art. 337-E, que tipifica a “contratação direta ilegal”, consistente em admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta em casos não previstos em lei. Assim, houve a continuidade típico-normativa em relação à primeira parte do revogado art. 89 da Lei no 8.666/1993, sendo descriminalizada (abolitio criminis) apenas sua segunda parte, relativa à conduta de deixar de observar formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade de licitação.
4. Apelação provida. Sentença cassada.